Tribunal: TJSP
Processo: 1014648-91.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO SAÚDE. Dano moral. Cabimento. Negativa de cobertura que exacerbou a natural angústia da autora. Dever de indenizar reconhecido. Fixação em R$ 5.000,00. Inconformismo da parte autora, que pede a elevação dos danos morais para 40 (quarenta) salários mínimos. Recurso provido, em parte, para fixação dos danos morais em R$ 10.000,00, consoante entendimento da Colenda Câmara, em caso

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO SAÚDE. Dano moral. Cabimento. Negativa de cobertura que exacerbou a natural angústia da autora. Dever de indenizar reconhecido. Fixação em R$ 5.000,00. Inconformismo da parte autora, que pede a elevação dos danos morais para 40 (quarenta) salários mínimos. Recurso provido, em parte, para fixação dos danos morais em R$ 10.000,00, consoante entendimento da Colenda Câmara, em caso análogo.